Tribunal: STF
Processo: RMS 27936
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
REMOÇÃO – CONTRADITÓRIO – INADEQUAÇÃO. Descabe exigir, no tocante à remoção, a observância do contraditório, que, a teor do disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, pressupõe litigância ou acusação.



    ATO ADMINISTRATIVO – REMOÇÃO – MOTIVAÇÃO. Estando o ato assentado no interesse da Administração Pública, mostra-se impróprio cogitar de ausência de motivação.



    CARGO DE CONFIANÇA – DESTITUIÇÃO. A destituição de cargo de confiança pode ocorrer a qualquer tempo, sendo dispensável prévio aviso.